Tribunal: TJDFT
Processo: 0733484-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733484-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA AGRAVADO: ESTAECIO JEORGE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SUPREMA MULTIMARCAS PEÇAS ACESSÓRIOS E VEÍCULOS LTDA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas-DF em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de ESTAECIO JEORGE ALVES DA SILVA, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 95435876 - autos de origem): "(...). 2. A parte autora reitera pedido formulado anteriormente para que seja enviado ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN - DF e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, alegando que o veículo objeto da presente demanda estaria ainda registrado em nome do seu anterior proprietário, assim como os débitos a ele relativos. 3. Entretanto, tal pleito não merece prosperar. 4. É cediço que à autarquia de trânsito compete administrativamente realizar a transferência de titularidade de veículo automotor, por normas administrativas específicas. Todavia, a providência do juízo fica restrita à comunicação à entidade de trânsito, tão somente para dar-lhe conhecimento do conteúdo da decisão judicial, de modo que assim possa servir à instrução de eventual procedimento administrativo (Acórdão 1195037, 00035955520168070008, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Ademais, todo ato praticado por autoridade judicial, para ser considerado válido, eficaz e completo, deve seguir todas as etapas previstas em lei, não sendo possível atribuir à terceiro que não participou da lide a obrigação de fazer, que incumbe ao devedor que participou do processo de conhecimento. 6. Por fim, os órgãos competentes já foram informados acerca da sentença de ID 5070759, que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora. 7. Ante ao exposto, indefiro o pedido de ID 68398927". Na origem, o Juízo a quo proferiu r. sentença, na qual julgou procedente o pedido formulado pelo agravante para compelir a parte agravada a formalizar transferência de veículo, descrito na lide original, para o seu nome. Embora a ação de origem comportasse lide integrada apenas pelas mesmas partes do presente recurso, o Juízo a quo assinalou a seguinte determinação ao fim da r. sentença proferida: "Com a finalidade de conferir efetividade à presente prestação jurisdicional, para satisfação da obrigação de fazer ora imposta, com lastro no art. 497 do novo Código de Processo Civil, determino a expedição de oficio ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que procedam à transferência do veículo VW Fox, 1.6 Plus, de placa JIG-6846, ano modelo 2008/2009, Renavam 973020067, dos débitos e da pontuação das infrações de trânsito relacionadas ao referido bem para o nome do réu, desde 05/11/2013, respeitando-se a competência de cada órgão". (ID Num. 50707859 - autos originais) Expedidos os respectivos ofícios, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF) respondeu ao Juízo de 1o Grau, informando a transferência dos débitos impugnados na demanda ao prontuário administrativo do agravado. Contudo, o DETRAN-DF não efetuou a transferência do veículo para os registros da mesma parte agravada. Ato contínuo, a Secretaria de Fazenda distrital também não registrou transferência de débitos tributários aos cadastros do agravado. Assim, o exequente requereu o cumprimento da sentença prolatada, para que as referidas entidades públicas cumprissem a ordem judicial. Porém, o pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, fato o qual dá ensejo à propositura do presente agravo de instrumento. Nesse contexto, requer o agravante a concessão da Tutela Recursal para que seja determinada nova expedição de ofício ao DETRAN-DF e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, de modo a compelir tais entidades administrativas a cumprirem a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas-DF. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos de origem, não se extrai a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Note-se que a ação original, na qual fora instaurado o Cumprimento de Sentença em trâmite, dizia respeito à relação processual formada entre a exequente/agravante e o executado/agravado, de modo que o DETRAN-DF e o Distrito Federal (a quem a Secretaria de Fazenda distrital é subordinada) não integraram a mencionada lide. Dessa forma, em que pese haja determinação para expedição de ofícios às duas entidades administrativas, de modo a dar ciência a elas acerca do pronunciamento judicial proferido e a conferir maior efetividade ao comando jurisdicional, tal determinação não obriga ao Poder Público à realização de medidas ordenadas, de fato, ao executado/agravado. Em verdade, o DETRAN-DF e o Distrito Federal são terceiros estranhos à lide. Assim, conforme consignado pelo Juízo a quo na decisão agravada, não podem os dois entes públicos mencionados serem obrigados a cumprir comando judicial proferido em demanda a qual não integram. Nesse sentido, Já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. VEÍCULO. PROPRIEDADE MÓVEL. TRANSFERÊNCIA PELA MERA TRADIÇÃO. ENVIO DE OFÍCIO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ART. 506, CPC. EXCESSO DECOTADO. AÇÃO DE DESCONSTITUTIVA. CONTRATO VERBAL. REVELIA. EFEITOS RECONHECIDOS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CABÍVEL. COISA TRANFERIDA A TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR DE MERCADO EQUIVALMENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA. TERCEIRO ADQUIRENTE DA COISA DE QUEM ERA SEU POSSUIDOR E SE DIZIA PROPRIETÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECRETAR A RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURIDICO DE PERMUTA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER O PEDIDO DECLARATÓRIO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. (...). 2. A eficácia subjetiva da coisa julgada alcança apenas as partes que participaram do processo, não beneficiando e nem prejudicando terceiros (art. 506, CPC). Dessa forma, incabível a expedição de ofício ao DETRAN ou qualquer outro órgão da administração pública para efetuar a transferência de propriedade do veículo para terceiro, desconstituição de crédito tributário ou transferência de pontuação de infração de trânsito. Entender o contrário implicaria em extrapolar os efeitos subjetivos da coisa julgada. 3. A possibilidade de concessão de tutela pelo resultado prático equivalente (art. 497 do CPC) não pode atingir terceiros que não integraram a relação jurídico-processual. Em outras palavras, ela só será admitida quando repercutir unicamente na esfera jurídica dos próprios litigantes. Nulidade parcial da sentença declarada de ofício. (...). 9. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RESCINDIR O CONTRATO DE PERMUTA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER O PEDIDO DECLARATÓRIO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. (Acórdão 1376323, 07230848720188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. COMUNICAÇÃO DE VENDA. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. DEVER DO ALIENANTE. INÉRCIA DAS PARTES. ADQUIRENTE FALECIDO ANTES DA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. (...). 3. Na esteira do consolidado entendimento desta Corte, é inviável a expedição de ofício ao DETRAN para determinar a transferência da propriedade de veículo e das infrações relacionadas, pois os efeitos da sentença não podem ser suportados por terceiro não integrante da relação processual. A par disso, não cabe ao Judiciário relegar as exigências e cautelas administrativas inerentes ao ato de transferência. (...). 7. Recursos da autora conhecido e desprovido. Recurso dos sucessores do segundo réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1293729, 00140926220158070009, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROVIDÊNCIAS QUE DEPENDEM DE CAUTELAS ADMINISTRATIVAS. ÓRGÃO DE TRÂNSITO NÃO INTEGRA A LIDE. 1. Prevê o artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, que caberá ao comprador ou adquirente a responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN. No entanto, essa a transferência só é possível após a baixa da alienação fiduciária, gravame ou quitação do arrendamento mercantil incidente sobre o referido veículo. 2. É cediço que à autarquia de trânsito compete administrativamente realizar a transferência de titularidade de veículo automotor, por normas administrativas específicas. Todavia, a providência do juízo fica restrita à comunicação à entidade de trânsito, tão somente para dar-lhe conhecimento do conteúdo da decisão judicial, de modo que assim possa servir à instrução de eventual procedimento administrativo. (...). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1195037, 00035955520168070008, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2021 14:45:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora